Tribunal: TJSP
Processo: 2002506-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas - Prisão preventiva decretada – Revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2002506-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante
JEFFERSON ESPINDOLA DA SILVA e Paciente FABRÍCIO CHAVES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002506-17.2020.8.26.0000 -Voto no 17005
2
Habeas Corpus Criminal no 2002506-17.2020.8.26.0000
Impetrante: Jefferson Espindola da Silva
Paciente: Fabrício Chaves dos Santos
Comarca: Santos
Voto no 17005
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas - Prisão
preventiva decretada
Revogação - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção do
Paciente
no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Jefferson Espíndola da Silva, com pedido de liminar, em favor
de Fabrício Chaves dos Santos, contra ato da 4a Vara
Criminal da Comarca de Santos.
Em breve síntese, consta da inicial que o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 18/12/2019 por
suposta prática de tráfico de entorpecentes, a qual foi
convertida em prisão preventiva por ocasião da audiência de
custódia.
Sustenta
que
corréus
em
situação
idêntica foram beneficiados com liberdade provisória, pugnando
pela extensão ao paciente com fundamento no art. 580 do
Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP). Sustenta, mais, que, não há
nenhum indicativo de que o paciente esteja associado à prática
do tráfico de drogas. Sustenta, ainda, que não estão presentes
os requisitos autorizadores para a decretação da prisão
preventiva, acrescentando que, caso condenado, será agraciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002506-17.2020.8.26.0000 -Voto no 17005
3
com a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o
11.343/2006, de modo que a constrição da liberdade se mostra
mais gravosa que a própria pena que eventualmente seja
cominada. Por fim, suscita inidoneidade de fundamentação da
decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante,
porquanto embasada na gravidade abstrata do delito.
Pede-se liminarmente, pois, a concessão
de liberdade provisória, confirmando-se a decisão no mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 30/34), as
informações
foram
prestadas
(fls.
36/38)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 42/45).
É o relatório.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
em tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de
indícios da autoria e prova da materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam
o afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 18 de
dezembro de 2019 trazia consigo, para fins de traficância, treze
(13) tabletes de “maconha” e guardava dois (02) tijolos de
“maconha” e trezentos e sessenta e sete (367) frascos de lança
perfume.
Levando-se em conta a ordem pública,
não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002506-17.2020.8.26.0000 -Voto no 17005
4
com o devido acerto converter a prisão em flagrante em
preventiva, consignando na decisão que “no caso concreto, muito
embora seja tecnicamente primário, estava em local conhecido
como ponto de venda de drogas e em poder de um rádio
comunicador, comumente usado por traficantes para avisos
acerca da presença da polícia. Assim, possivelmente o tráfico de
drogas não é ocasional. Há, ainda, a informação de que seria o
responsável pelo local onde foi encontrada grande quantidade de
drogas...”, não havendo nenhuma irregularidade na referida
decisão que a comprometesse, porquanto a segregação
excepcional
do
Paciente
encontra-se
adequadamente
justificada, vez que a soltura, de fato, coloca em risco a ordem
pública, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a
que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade
individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova
da materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de
tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de
reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é
considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da
manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não há, portanto, que se falar em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se
em conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o
Paciente
mantinha
em
depósito
grande
quantidade
de
substância entorpecente, além de cartela de rifa denominada
“ação entre amigos”, material comumente utilizado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002506-17.2020.8.26.0000 -Voto no 17005
5
integrantes do PCC.
Ao que consta, nada de novo foi trazido
aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a
ensejar a soltura do Paciente.
Eventual sujeição a regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética
e vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da
questão.
Além disso, a fim de se garantir a
conveniência da instrução criminal, não seria prudente
conceder a liberdade provisória na atual fase processual, ante a
proximidade da audiência de instrução designada para o dia 10
de fevereiro de 2020, quando então será definida a situação do
Paciente.
Finalmente,
conforme
já
acima
mencionado, não se mostra adequada a aplicação de qualquer
outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no
12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser
aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o
que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR